Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704345-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JESSICA DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DE DUAS RÉS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DADOS. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DE SIGILO AUTORIZADA PREVIAMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO POR AMBOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. INVESTIGAÇÃO E PRISÃO EM FLAGRANTE. MODALIDADE MANTER EM DEPOSITO. ASSOCIAÇÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA. VETOR ÚNICO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE UM SEXTO DA PENA BASE POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REDIMENSIONADA A PENA. TRAFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há nulidade na prova decorrente da visualização dos conteúdos de diálogos mantidos via aplicativo de celular quando a apreensão dos telefones decorreu de mandado de busca e apreensão judicialmente deferida, mormente por ter havido, ainda, autorização judicial prévia para acessar os dados privados constantes nos mesmos. 2. Inviável a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o tipo do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, pelas investigações prévias que originaram a expedição de mandado de busca e apreensão e prisão em flagrante, bem como as conversas colhidas dos aparelhos celulares apreendidos. 3. Depoimentos das testemunhas policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade para o decreto condenatório. 4. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte o entendimento de que as circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei n. 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, considerando como único vetor para majorar a pena mínima do delito. Assim, apesar da alta nocividade da droga (cocaína) a constatação de que a quantidade dos entorpecentes é pequena ou média impede a exasperação da pena-base. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior. 6. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, se as rés também foram condenadas pelo crime de associação para o tráfico. 7. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade das provas obtidas de maneira ilícita e suas derivações. Afirma que o acesso aos dados constantes no aparelho celular se deu sem autorização judicial, tratando-se, assim, de prova ilícita. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do STF. Em sede de recurso extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do apelo especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos X, XII, LVI, da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 157, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após apreciação das provas colacionadas aos autos, asseverou que: Desta forma, está demonstrado que os aparelhos celulares cuja apreensão e degravação foram questionados pelas Defesa foram apreendidos no cumprimento de mandado de busca e apreensão determinada no endereço para investigação acerca da prática de crime de tráfico de drogas, logo, fica superada a alegação de nulidade de colheita destas provas, independentemente das questões formuladas pelas Defesas, considerando que referido acesso foi autorizado de maneira PRÉVIA, mesmo antes da apreensão, e também posteriormente. (ID 41251636). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCUSSÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. DEVASSA DE DADOS DE APARELHO CELULAR. LEGALIDADE. APARELHO APREENDIDO EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. São lícitas as provas obtidas de aparelhos celulares quando recolhidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão, independente de autorização posterior para acesso aos seus dados, por ser o objetivo final do instituto. 2. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "os telefones celulares foram apreendidos em cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Assim, não há ilegalidade a ser reparada". 3. Agr avo regimental desprovido, na linha do parecer ministerial. (AgRg no RHC n. 125.734/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/11/2021). No mesmo sentido, é a decisão monocrática proferida no REsp 1893409, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 15/12/2022. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos X, XII, LVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022). Além disso, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1391463 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022 PUBLIC 16-12-2022). III- Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023